Tribunal: STF
Processo: HC 258266
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado porMarcio Domingos Rioli, em favor de Thiago Teixeira Vicente, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 919.478/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de THIAGO TEIXEIRA VICENTE em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO nos autos da ação penal n. 1500468-76.2021.8.26.0575. Foi o paciente denunciado e pronunciado por suposta ofensa ao art. 121, § 2º, I, do CP porque teria matado, por motivo torpe e mediante disparos de arma de fogo, Marcos Vinícius de Carvalho Rosa. Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, entenderam os jurados ter Thiago agido mediante legítima defesa, devendo responder, no entanto, pelo excesso culposo, motivo pelo qual acabou condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, no regime prisional aberto, como incurso nas sanções do art. 121, § 3º, do CP. Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, foi provido pela Corte estadual para anular a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, determinando seja o ora paciente submetido a novo julgamento. Sustenta o impetrante, por meio deste, sofrer o paciente constrangimento ilegal em razão do acórdão que, sem interpretar a prova dos autos de forma sistemática, anulou a escorreita decisão do Júri. Aduz que, apesar do acerto da decisão lançada no apelo ao afastar a preliminar, pois ausentes as nulidades suscitadas pelo órgão acusatório, não deve prosperar quanto à determinação da submissão de Thiago a novo julgamento. Afirma que, devidamente delineado em Plenário o conceito de “culpa”, não se vislumbrando ignorância dos jurados neste ponto, o veredicto mostrouse alinhado ao conjunto de provas, restando acolhida a pretensão defensiva. Assevera que o acórdão fere a Soberania do Júri ao, sem o devido embasamento probatório e fático, afirmar o desacerto da decisão do Conselho de Sentença levando em consideração as alegações ministeriais inexatas que, para respaldar sua pretensão, apresentou depoimentos isolados e contraditórios. Garante que, ameaçado constantemente de morte havia cerca de dois anos pela vítima e pela testemunha Rodrigo, assim como sua família, chegando a ser sequestrado por ambos em razão de dívida decorrente da aquisição de drogas, Thiago acabou se apoderando durante luta corporal da arma que, como comprovado pela Defesa em Plenário, pertencia a Marcos Vinícius e, por reflexo ou culpa, efetuou um disparo, mentindo o dono do bar ao atribuir ao ora paciente a propriedade do armamento. 



    Requer, liminarmente, o sobrestamento da ação penal e, no mérito, a concessão da ordem para, cassando-se o acórdão atacado, manter a decisão dos jurados.



    A ordem foi denegada. Opostos embargos de declaração, o Relator os rejeitou.



    Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja o presente HABEAS CORPUS RECEBIDO e DEFERIDA a LIMINAR para suspensão do trâmite para realização de novo júri, até nova decisão neste Habeas Corpus, ratificando-se a Liminar ou concedendo-se a Ordem, conforme preceitua a legislação processual penal e normas constitucionais aplicáveis ao presente caso, mantendo-se a r. Decisão do Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio Pardo-SP, que bem analisou as provas e o contexto fático, com vistas, também, à segurança jurídica.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que era dever da parte interpor agravo regimental.



    Ademais, inexiste teratologia manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Em decisão monocrática, o STJ afirmou que: “não se vislumbrando tenha a anulação do júri decorrido de mera divergência de entendimento, mas sim da conclusão fundamentada de que os jurados decidiram em manifesta contradição às provas dos autos, não há ilegalidade a ser sanada por meio deste, convindo observar que a soberania dos veredictos não é absoluta, possível a declaração de sua nulidade em conformidade com o art. 593, § 3º, do CPP”. (eDOC 2, p. 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente